Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-62.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002589-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ERNESTO AVELINO DA SILVA - CPF: 461.042.321-91 (EMBARGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (PROCURADOR), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (PROCURADOR), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1002589-62.2023.811.0000

EMBARGANTE: SICREDI OURO VERDE MT

EMBARGADO: ERNENSTO AVELINO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
contra acórdão de desprovimento do agravo de instrumento contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em Decorrência de Pagamento de Cheques Adulterados e Prescritos n. 1044938-59.2020.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu produção de provas.

Declara que “
A contrafação ou a alteração de um cheque pode caracterizar tanto o crime de falsificação de documento público quanto o de falsificação de documento particular. O § 2° do artigo 297 do Código Penal equipara ao documento público o título ao portador ou transmissível por endosso, que é o cheque, a nota promissória, a letra de câmbio etc. Inobstante a Cooperativa SICREDI ter demonstrado a regularidade na prestação de todos os seus serviços, pugna pela declaração dessa egrégia corte quanto ao previsto no Artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal, quanto ao Artigo 369 do Código de Processo Civil.
”.

Argumenta que “
a omissão acerca da fundamentada tese defensiva do cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova, considerando ainda que a prova pericial visa esclarecer a rasura do cheque, que pode ter sido efetuado tanto pelo emitente, como pelo beneficiário, que foi denunciado a lide. No julgamento ocorreu erro sobre o fato, pois o Acórdão não compreendeu ou não interpretou corretamente os fatos, ademais se como o Autor/Agravado/Embargado diz que houve rasura nos cheques de sua emissão, essa rasura tanto pode ter sido realizada pelo ele (emitente), como pelo favorecido (denunciado a lide).
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 165805660).

Em resposta, pugna pelo não acolhimento. (id. 167228178).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
contra acórdão de desprovimento do agravo de instrumento contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em Decorrência de Pagamento de Cheques Adulterados e Prescritos n. 1044938-59.2020.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu produção de provas.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Primeiramente, quanto a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedida ao autor da ação, ora agravado, eis que não prosperam os argumentos lançados pelo agravante, haja vista o fiel acerto da decisão agravada em concedê-lo, pois foi demonstrado que àquele se caracteriza como hipossuficiente e, portanto, o benefício é medida cabível.

Analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias já constatadas quando da apreciação do pedido de denunciação a lide que restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“[...] A ré denunciou à lide o favorecido dos cheques objeto do litígio, Sr. Allan Rodrigo da Silva. Contudo, a relação estabelecida entre as partes é de consumo. Assim, tratando-se de relação consumerista, este processo deve ser analisado sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor - CDC, inclusive com os benefícios da inversão do ônus da prova – Art. 6°, VIII do CDC. Desta feita, considerando que o CDC, em seu artigo 88, expressamente veda a denunciação à lide em relações consumeristas, indefiro o pedido de denunciação formulado pelo réu. [...]”

De fato, o art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que a denunciação da lide é admissível para incluir no processo aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo da parte que perder a demanda, o que não é o caso dos autos, sendo vedado tal instituto nas relações consumeristas, nos termos do art. 88 do CDC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 88 DO CDC. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO SINGULAR. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Em se tratando de causa oriunda de relação de consumo, não há que se cogitar em denunciação da lide da empresa revendedora de veículos, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O pedido alternativo de litisconsórcio passivo necessário não foi objeto de apreciação na decisão agravada, não podendo ser conhecido neste momento, sob pena de supressão de instância.” (TJ-PR - AI: 00135573820208160000 PR 0013557-38.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 17/11/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - ACOLHIMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DENUNCIAÇÃO DA LIDE INDEFERIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - VEDAÇÃO LEGAL - RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE - FUNDAMENTOS NOVOS - PRETENSÃO DE INSTAURAÇÃO DE LIDE PARALELA COMPLEXA - DESCABIMENTO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO - PEDIDO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não deve ser conhecido o recurso na parte em que pretende discutir a existência de litisconsórcio passivo unitário no caso em apreço, haja vista que se trata de pleito não formulado em primeira instância - Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor - A norma do art. 125, II, do CPC não se sobrepõe à vedação legal inserta na legislação consumerista, mormente quando o agravante intenta trazer aos autos fundamentos novos concernentes à responsabilização civil de terceiros estranhos à lide, ensejando a instauração de uma complexa lide paralela, que implicaria ampla dilação probatória e ocasionaria tumulto processual e atraso no deslinde da causa principal, em nítida afronta aos princípios da celeridade e economia processuais - Não se vislumbra a existência de litisconsórcio necessário entre o banco agravante e supostos beneficiários das transações fraudulentas noticiadas nos autos, haja vista que a responsabilidade daquele é independente e objetiva, nos termos da Súmula nº 479, STJ - Nessa hipótese, a eficácia da sentença não depende da citação de terceiros estranhos à relação instaurada entre o consumidor lesado e o fornecedor de produtos e serviços bancários, inexistindo, pois, a imposição de se instaurar litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC)- Com relaç ão ao pedido do agravado de aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante, é necessário que seja comprovada a conduta dolosa na prática de algum dos atos elencados no artigo 80 do CPC - No presente caso, não há provas que o agravante tenha incorrido em tais infrações, motivo pelo qual deixo de aplicar-lhe a condenação por litigância de má-fé - Preliminar de não conhecimento de parte do recurso acolhida - Decisão mantida. Recurso não provido, na parte conhecida - Multa por litigância de má-fé não aplicada.” (TJ-MG - AI: 10000200840122001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 11/08/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2020)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Para fins de pré-questionamento, foi pronunciado no acórdão os artigos mencionados no teor dos embargos.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023